Tribunal: TJBA
Processo: 0514592-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514592-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, LUCIENE VALERIA DE SOUZA DANTAS, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

APELADO: ASSOCIACAO DO GRUPO DE AMIGOS COMUNITARIOS DE PARIPE E SAO TOME DE PARIPE e outros

Advogado(s)
:
LUCIENE VALERIA DE SOUZA DANTAS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD). LEGITIMIDADE ATIVA. ARRECADAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS POR RADIODIFUSÃO. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS FISCALIZATÓRIOS DO ECAD. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

O ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD) possui legitimidade para fiscalizar a execução pública de obras musicais, literomusicais e de fonogramas, bem como para arrecadar e distribuir os direitos autorais correspondentes.

2.

É válida a tabela de preços instituída pelo ECAD para cobrança de direitos autorais, que possui métodos próprios segundo critérios eleitos internamente e aprovados em assembleia geral (art. 98, §3° da Lei n. 9.610/1998).

3.

O ECAD exerce atividade fiscalizatória decorrente de expressa previsão legal, limitando-se à verificação da utilização de obras protegidas para fins de arrecadação dos direitos autorais correspondentes.

4.

Os documentos fiscalizatórios produzidos pelo ECAD gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo ao usuário o ônus de desconstituir tal presunção, o que não ocorreu no caso concreto, onde a apelante limitou-se a alegar genericamente que não executa obras musicais em suas transmissões radiofônicas.

5.

É dispensável a indicação específica das obras tidas por violadas, pois a jurisprudência do STJ reconhece que, em se tratando de cobrança da contraprestação pela exibição de obra intelectual de forma contínua e permanente, presume-se o fato gerador da obrigação.

6.

A finalidade não lucrativa do executor não o isenta do pagamento dos direitos autorais, sendo pacífico no âmbito do STJ o posicionamento de que qualquer entidade, independentemente de finalidade lucrativa, sujeita-se à cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

7.

A sucumbência recíproca se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, autorizando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Inteligência do caput do art. 86 do CPC. A sucumbência do ECAD não representa parcela mínima do todo. Sentença confirmada na íntegra.

8.

Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514592-81.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, o
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e a
ASSOCIACAO DO GRUPO DE AMIGOS COMUNITARIOS DE PARIPE E SAO TOME DE PARIPE,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da relatora.